Tribunal: TJSP
Processo: 1003662-06.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Competência – Compensação de danos extrapatrimoniais e materiais decorrentes de instalação de poste de energia elétrica em frente ao imóvel de propriedade de consumidor, cuja relação jurídica com a concessionária de serviço público é de natureza contratual - Competência da Seção de Direito Privado, com fulcro no artigo 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 - Situação que difere de outras hipóteses

Ementa:
Competência – Compensação de danos extrapatrimoniais e materiais decorrentes de instalação de poste de energia elétrica em frente ao imóvel de propriedade de consumidor, cuja relação jurídica com a concessionária de serviço público é de natureza contratual - Competência da Seção de Direito Privado, com fulcro no artigo 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 - Situação que difere de outras hipóteses aptas a justificar a competência desta Seção, tais como as demandas de responsabilidade civil extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público – Precedente do C. Órgão Especial – Conflito de competência suscitado ao C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, com determinação de remessa dos autos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000762597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003662-06.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, é apelado ELEKTRO
REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Suscitaram conflito de competência, determinando a remessa dos
autos ao C. Órgão Especial. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1003662-06.2018.8.26.0363
Apelante: Luiz Francisco dos Santos Filho
Apelada: Elektro Redes S.A.
Comarca: Mogi-Mirim
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Emerson Gomes de Queiroz
Coutinho
TJSP (voto no 17170)
Competência

Compensação de danos extrapatrimoniais e materiais decorrentes de
instalação de poste de energia elétrica em frente ao
imóvel de propriedade de consumidor, cuja relação
jurídica com a concessionária de serviço público é de
natureza contratual - Competência da Seção de Direito
Privado, com fulcro no artigo 5o, § 1o, da Resolução
623/2013 - Situação que difere de outras hipóteses
aptas a justificar a competência desta Seção, tais como
as demandas de responsabilidade civil extracontratuais
de concessionárias e permissionárias de serviço público
Precedente do C. Órgão Especial
Conflito de
competência suscitado ao C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, com determinação de remessa dos
autos
Apelação cível manejada por Luiz Francisco dos
Santos Filho, nos autos de demanda pelo procedimento comum ajuizada
em face de Elektro Redes S.A., que tramitaram na 1a Vara da Cível da
Comarca de Mogi-Mirim, cujos pedidos foram julgados improcedentes, nos
termos da r. sentença às fls. 112/113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Reporto-me, no mais, ao detalhado relatório
elaborado pela eminente Desa. Daniela Menegatti Milano, da C. 19a
Câmara de Direito Privado às fls. 146/150, determinando a remessa dos
autos para uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal.
Ato contínuo, os autos foram redistribuídos
livremente a esta Relatoria (fls. 153).
Tal, em abreviado, o relatório.
De proêmio, há questão de competência a dirimir-
se.
Consoante se dessume dos autos, o requerente
pleiteia indenização por danos materiais e compensação pelos danos
extrapatrimoniais sofridos em decorrência da instalação de poste de energia
elétrica pela requerida na calçada de imóvel de sua propriedade. Requer,
também, que a Elektro seja condenada a realizar o reparo do passeio
público.
A ínclita Desa. Daniela Menegatti Milano afastou a
competência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal para
processar e julgar o recurso, por considerar que “Trata-se, portanto, de litígio
relativo a ilícito extracontratual imputado à concessionária de serviço público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
matéria que é expressamente atribuída preferencialmente às Câmaras da Seção
de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 3o,
inciso I.7, alínea 'b', da Resolução no 623/2013, expedida pelo C. Órgão Especial:.”
(fls. 148).
Entretanto, com a devida vênia, entendo que a
competência para julgamento do presente recurso deve ser fixada com
fulcro no art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência
das Câmaras integrantes das 2a e 3a Subseções de Direito Privado para as
ações relativas à prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
fornecimento de energia elétrica.
Isso
porque
o
caso
em
apreço
versa,
especificamente, sobre danos decorrentes da má instalação de poste na
frente do imóvel de propriedade do consumidor, em razão da relação
jurídica contratual de fornecimento de energia elétrica.
Dispõe o art. 103 do Regimento Interno desta E.
Corte que “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
Pois bem. Ao se analisar a petição inicial,
depreende-se que a relação jurídica estabelecida entre o autor e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
requerida é eminentemente contratual, conforme se depreende das contas
de energia elétrica às fls. 12/13 e do seguinte trecho constante na inicial:
“O autor é proprietário do imóvel no endereço Avenida
Expedido Quartieri, no 1258, Bairro Vila Dias na cidade de Mogi Mirim-SP,
CEP:13802-100, sendo cliente da empresa ré neste endereço por mais de 5 anos,
acontece que no mês de julho a empresa requerida colocou o Poste (...)” (fls. 1).
Com efeito, competência desta Seção de Direito
Público, com fulcro no artigo 3o, I.7, "b" da Resolução no 623/2013,
restringe-se às demandas de responsabilidade civil “extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução” (o grifo o foi por nós).
Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia não
diz respeito à “responsabilidade civil extracontratual” da requerida por danos
causados na prestação de serviço público. Em verdade, a responsabilidade
é contratual, já que envolve discussão sobre a qualidade do serviço de
fornecimento de energia elétrica contratado, especificamente com relação à
instalação de poste de transmissão em frente à residência do consumidor.
Entendimento
diverso
acabaria
por
tonar
totalmente inócua e sem aplicação o disposto no art. 5o, § 1o, da
Resolução no 623/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Aliás, esse posicionamento já foi acolhido pelo C.
Órgão Especial, ao analisar o Conflito de Competência no
0038888-77.2019.8.26.0000, sob relatoria do ínclito Des. Ferreira
Rodrigues:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
regressiva.
Equipamentos residenciais danificados em razão de
grave oscilação e descarga elétrica. Autora que pagou
os prejuízos sofridos por seus segurados; e que na
condição
de
sub-rogada

pretende
obter
o
ressarcimento dos gastos, atribuindo à concessionária
de energia a responsabilidade pelo evento danoso.
Cerne da controvérsia que, nesse caso, não diz respeito
ao contrato de seguro, nem à hipótese de responsabilidade civil extracontratual por danos causados na prestação de serviço público. A
responsabilidade, na verdade, é contratual, já que
envolve discussão sobre a qualidade do serviço de
fornecimento de energia elétrica contratado pelos
segurados. Competência recursal que deve ser definida
nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623, de 16
de outubro de 2013, que prevê a competência das
Câmaras integrantes da Segunda e da Terceira
Subseções de Direito Privado para as ações relativas a
prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos
de
fornecimento
de
energia
elétrica.
Precedentes. Conflito procedente. Competência de uma
das Câmaras integrantes da Segunda ou Terceira
Subseções de Direito Privado. (TJSP; Conflito de competência
cível 0038888-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019 o grifo o foi por
nós)
Sendo assim, tendo em vista a negativa de
competência pela C. 19a Câmara de Direito Privado, e por entender ser
incompetente esta Câmara de Direito Público para conhecer do feito, à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
do art. 13, I, “e”1 do Regimento Interno desta E. Corte, suscita-se conflito
de competência, encaminhando os autos ao C. Órgão Especial para dirimir
a controvérsia, porquanto órgão máximo desta E. Corte.
Postas tais premissas, por meu voto, suscito
conflito de competência, determinando a remessa dos autos ao C.
Órgão Especial.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator
1 Art. 13. Compete ao Órgão Especial:
I - processar e julgar, originariamente:
e) os conflitos de competência entre órgãos do Tribunal pertencentes a Seções diversas;